Tribunal: TJDFT
Processo: 0721538-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721538-92.2021.8.07.0000 RECORRENTE: METROPÓLES MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP RECORRIDA: LED WAVE PAINÉIS ELETRÔNICOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. OBJETO RECURSAL QUE NÃO VIOLA A PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. EMPRESA. PENHORA DE CRÉDITO. FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA GARANTIDA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. PRELIMINAR AFASTADA. 1. Delimitado o objeto recursal de modo a afastar a alegação de preclusão, rejeita-se a preliminar de não conhecimento em parte do Agravo de Instrumento. 2. A jurisprudência dos Tribunais tem reconhecido a possibilidade de penhora do faturamento de empresas em caráter excepcional, desde que não seja possível a constrição de outros ativos e bens passíveis de saldar a dívida cobrada, assim como não haja ofensa ao princípio da preservação da empresa 3. Uma vez que as pesquisas disponíveis ao Juízo para a busca de ativos e bens da devedora foram infrutíferas, não há ilegalidade na penhora de parte do faturamento da empresa Recorrente. 4. Inviável afirmar que a penhora em parte de crédito a receber pela empresa Agravada é por demais onerosa e pode comprometer a continuidade do negócio, quando ausente prova de que ele engloba todos os meios de faturamento da empresa. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 866 do Código de Processo Civil, alegando a necessidade de limitação da penhora sobre o faturamento da empresa recorrente a um percentual que possibilite a continuidade da atividade empresarial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ALEXANDRE IUNES MACHADO, OAB/GO 17.275 e HENRIQUE FACHETTI MACHADO, OAB/GO 47.541 (ID Num. 32485618 - Pág. 8). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, uma vez que o acórdão recorrido indicou, de forma clara e coerente, fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 1851737/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada ofensa ao artigo 866 do Estatuto Processual vigente. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “Frise-se que a penhora determinada incide sobre percentual dos ganhos da Agravante e, portanto, não configura medida desproporcional. Conforme esclarecimentos feitos na decisão liminar, ratifico a ausência de provas demonstrativas de que a penhora deferida torna inviável o exercício da atividade empresarial, nos termos do artigo 866, § 1o, do CPC/15, pois os mencionados créditos não compõem os únicos ganhos dela” (ID Num. 29747491 - Pág. 7). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência sabidamente incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas exclusivamente em nome dos advogados ALEXANDRE IUNES MACHADO, OAB/GO 17.275 e HENRIQUE FACHETTI MACHADO, OAB/GO 47.541. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017